Tribunal: CARF
Processo: 10380.728628/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para pedido de ressarcimento cujo objeto seja a SELIC isoladamente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para pedido de ressarcimento cujo objeto seja a SELIC isoladamente.
Recurso Voluntário não conhecido.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728628/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.967 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
DEL MONTE FRESH PRODUCE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para pedido de ressarcimento cujo objeto seja a SELIC
isoladamente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para pedido de ressarcimento cujo objeto seja a SELIC
isoladamente.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário. Votaram pelas Conclusões os Conselheiros Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais e Salvador Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728628/2014-11
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728628/2014-11

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima qualificada apresentou os Pedidos de
Restituição/Ressarcimento às fls. 02 a 08 e 851 a 856, alegando fazer jus ao direito
creditório referente à correção monetária dos créditos de PIS/Pasep e COFINS
deferidos pela administração tributária e que foram utilizados em compensação pela
própria empresa, no período de 2003 a 2012.
Com isso, pleiteia os valores relativos à aplicação da taxa SELIC acumulada no
período entre o protocolo dos pedidos de ressarcimento e a data da compensação dos
respectivos créditos.
Alega que a jurisprudência, tanto do CARF quanto do STJ, já se encontra
pacificada nesse sentido, inclusive sendo abordada em sede de recurso repetitivo pelo
STJ, nos autos do EAg 1.220.942/SP.
O SEORT da DRFB/Fortaleza indeferiu o pedido mediante o Despacho
Decisório de fls. 1.456 a 1.460, alegando, em suma, que:
1 – o art. 13 da Lei 10.833/03 e o art. 83, §5o, I, da IN RFB 1.300/2012 são
claros ao definir que não incidem juros compensatórios no ressarcimento das
contribuições;
2 – conforme consulta à PGFN, verificou-se que o EAg 1.220.942/SP não está
submetido à sistemática dos recursos repetitivos e trata do IPI;
3 – no entanto, outro acórdão que cuida do tema, o Resp 1.035.847/SP, está
submetido à tal sistemática, no entanto, esse acórdão também diz respeito à
possibilidade de incidência de correção monetária de créditos escriturais de IPI, e não,
de PIS/Pasep ou COFINS.
Cientificada do despacho decisório em 12/09/2016 (fl. 1.470), a contribuinte
apresentou, em 07/10/2016, a manifestação de inconformidade de fls. 1.473 a 1.483,
alegando, em suma, que:
1 – se há pedido de ressarcimento de créditos de PIS/COFINS e esses créditos
são reconhecidos pela Receita Federal com mora, essa demora enseja a incidência de
correção monetária, visto que configura verdadeira “resistência ilegítima”;
2 – esse é o entendimento já manifestado pelo STF conforme acórdãos citados;
3 – no mesmo sentido, o CARF já pacificou entendimento no sentido de que é
devida a correção monetária nos pedidos de ressarcimento.
A 15a Turma da DRJ/SPO, Acórdão n° 16-94.140, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
COFINS. CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA OU INCIDÊNCIA
DE JUROS. Nos termos do art. 13 da Lei 10.833/03, o aproveitamento de
créditos da COFINS não ensejam atualização monetária ou incidência de
juros sobre os respectivos valores.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728628/2014-11

Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões de sua manifestação de
inconformidade e cita decisões do STJ e do CARF, que entende embasarem o direito a correção
pela SELIC dos créditos pleiteados e deferidos com “mora” pela Administração Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, a contribuinte apresentou os Pedidos de
Restituição/Ressarcimento, alegando fazer jus ao direito creditório referente à correção
monetária dos créditos de PIS/Pasep e COFINS deferidos pela Administração que foram
utilizados em compensação pela própria empresa, no período de 2003 a 2012.
Dessa forma, requer a correção monetária de seus créditos de PIS/COFINS não-
cumulativos, porquanto desde a data do protocolo dos pedidos de ressarcimento até o momento
em que efetivamente os valores foram disponibilizados na sua conta corrente ou utilizados para
fins de compensação, transcorreram-se vários meses. Essa “mora” da Administração Pública
equivaleria a “resistência ilegítima”.
Observe-se o requerimento formulado em papel:
Natureza do Crédito e Motivo do Pedido

Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728628/2014-11

Dispõe o CTN, que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a
mesma natureza desta.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Dessa forma, (i) a obrigação tributária é principal ou acessória, com fatos
geradores próprios e (ii) a SELIC não tem caráter de obrigação principal.
Os ressarcimentos a que a Recorrente fez jus são os decorrentes da não incidência
das contribuições sobre as receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para
o exterior, nos termos do art. 6°, I, da Lei 10.833/2003 e art. 5°, I, da Lei 10.637/2002.
Os saldos de créditos apurados na sistemática da não-cumulatividade, que tenham
origem em operações de exportação, são passíveis de serem utilizados: na dedução do valor da
contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno e na compensação
o débitos próprios, vencidos, ou vincendos, tributos e contribuições administrados pela RFB. Ao
final de cada trimestre do ano civil, remanescendo crédito, este pode ser ressarcido em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Portanto, a previsão legal é o ressarcimento de créditos acumulados de
PIS/COFINS. Logo, a SELIC em si não é crédito para ressarcimento.
Ademais, o STJ, no REsp 1.767.945/PR, DJ 06/05/2020, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, fixou a tese de que:
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728628/2014-11

O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
É fácil observar que o STJ tratou da correção atrelada à mora em analisar o pleito
do crédito de tributo, assim o pedido de ressarcimento apenas de SELIC, sem o
acompanhamento do correspondente crédito escritural, não pode ser deferido por falta de
previsão legal.
Em suma, não há previsão legal para pedido de ressarcimento cujo objeto seja
SELIC desacompanhada do pedido de ressarcimento do tributo.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital